Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733666-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY CHAVES NUNES IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY CHAVES NUNES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante relata que o paciente cumpre pena total de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio, com previsão de progressão ao regime semiaberto na data de 12/10/2021. Alega que em 20/9/2021, requereu a homologação da remição da pena e a progressão de regime, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, considerando que a data de progressão de regime seria antecipada para o dia 20/9/2021, em razão do tempo de pena remido. Todavia passados mais de 37 dias, não houve decisão do juízo impetrado, o que configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da liminar, a fim de que seja concedida progressão de regime ao paciente, com benefícios externos. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível somente nos casos de flagrante ilegalidade da prisão, se demonstrados, na hipótese concreta, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Sustenta a impetrante, em síntese, que há excesso de prazo para a decisão do pedido de progressão de regime de pena, protocolado em 20/9/2021. No presente caso, não é possível a apreciação do pleito liminar. Com efeito, observa-se que o habeas corpus padece de deficiência da instrução, uma vez que não veio acompanhado de elementos necessários para o seu exame. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Faculto à impetrante sanar a falha de instrução, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021 10:50:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator